Tribunal: STF
Processo: EP 15
Classe: EP
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Nos autos da AP 470/DF, este Supremo Tribunal Federal condenou José Rodrigues Borba às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 150 dias-multa, pela prática do delito de corrupção passiva (art. 317 do CP). 

Naquela oportunidade, a reprimenda foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consubstanciadas no pagamento de 300 salários mínimos em favor de entidade pública e na proibição de exercício de cargo/função pública ou mandato eletivo pela mesma duração da pena privativa de liberdade (evento 1).

No curso da execução penal, conforme amplamente noticiado pela mídia, sobreveio informação de falecimento de José Rodrigues Borba em 03.02.2026.

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, requer a declaração de extinção da punibilidade de José Rodrigues Borba (evento 137).

É o relatório. 

Decido.

A teor do art. 62 do Código de Processo Penal, no caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. 

O art. 3º,  II, da Lei 8.038/1990, por outro lado, dispõe que compete ao relator decretar a extinção da punibilidade, nos casos previstos em lei.

No caso dos autos, conforme certidão de óbito expedida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Maringá/PR, o apenado José Rodrigues Borba faleceu no dia 03.02.2026 (evento 138).

Por essa razão, a Procuradoria Geral da República requereu: “[s]obrevindo a notícia do falecimento do apenado, ocorrido no dia 3.2.2026, o que se confirma por certidão expedida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Maringá/PR, que ora se junta, o Ministério Público Federal requer a declaração da extinção da sua punibilidade, nos termos do 107, I, do Código Penal” (Evento 137).

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de José Rodrigues Borba, nos termos do art. 3º, II, da Lei 8.038/1990 e do art. 107, I, do Código Penal. 

Intimem-se.

Publique-se.

Após, arquivem-se os autos.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente